Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INIMPUTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE LAUDO FAVORÁVEL AO REGIME AMBULATORIAL. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. LITISPENDÊNCIA COM OUTRO HABEAS CORPUS. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente absolvido impropriamente com base no art. 26, caput, do CP, com aplicação de medida de segurança de internação por prazo mínimo de 1 ano, imposta pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia. A defesa sustenta a existência de laudo pericial que recomendaria tratamento ambulatorial e aponta ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva. Requer, liminarmente, substituição da internação por medida ambulatorial, com fixação de condições extramuros e mudança de domicílio para Jequié/BA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetração deve ser conhecida diante da litispendência com outro habeas corpus e da existência de recurso próprio pendente; (ii) avaliar se há flagrante ilegalidade na imposição da medida de segurança em regime de internação, em face de eventual incompatibilidade com o laudo psiquiátrico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se litispendência com outro habeas corpus anteriormente impetrado, ainda pendente de julgamento, no qual se discute a legalidade da prisão preventiva, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que obsta o conhecimento da nova impetração.
4. A impetração também não pode ser conhecida por se tratar de impugnação à sentença penal que já é objeto de recurso de apelação regularmente interposto pela defesa, revelando tentativa de substituição da via recursal própria pela via estreita do habeas corpus.
5. A jurisprudência do STJ e do STF restringe o uso do habeas corpus quando houver meio recursal específico adequado, admitindo sua concessão apenas em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
6. A sentença apresenta fundamentação concreta ao impor a internação como medida de segurança, sendo incabível sua revisão por meio de habeas corpus, competindo à instância revisora, no julgamento da apelação, examinar a adequação da modalidade fixada.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus não conhecido.